Tribunal: TJSP
Processo: 1013598-86.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Realização de cirurgia. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme art. 4o do mesmo diploma legal. Sentença de procedência mantida. Providos em parte o recurso da FESP e a remessa necessária para afastar a condenação da ré por danos morais e reduzir o valor da multa diária

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Realização de cirurgia. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever solidário dos entes públicos conforme art. 4o do mesmo diploma legal. Sentença de procedência mantida. Providos em parte o recurso da FESP e a remessa necessária para afastar a condenação da ré por danos morais e reduzir o valor da multa diária aplicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013598-86.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada JOSEFA
AMARO CANDIDO ESTOPA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013598-86.2019.8.26.0309 -Voto no 16.395 JV - V
2
Apelação / Remessa Necessária no 1013598-86.2019.8.26.0309
Apelante: Prefeitura Municipal de Jundiai
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Josefa Amaro Candido Estopa
Comarca: Jundiaí
Voto no 16.395
Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Realização de cirurgia.
Direito à prestação evidenciado nos termos do art.
6o, inciso I, alínea “d”, da Lei no 8.080/90. Dever
solidário dos entes públicos conforme art. 4o do
mesmo diploma legal. Sentença de procedência
mantida. Providos em parte o recurso da FESP e a
remessa necessária para afastar a condenação da
ré por danos morais e reduzir o valor da multa
diária aplicada.
A r. sentença de fls. 82/109, cujo relatório é adotado, julgou
procedente a ação de obrigação de fazer para que a ré realize a cirurgia de que
necessita a autora para tratar de sua saúde, no prazo de trinta dias, após a
prolação da r. sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00,
além do pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, e
honorários de R$ 2.000,00.
A remessa necessária foi anotada à fl. 103.
A municipalidade apela com vistas à inversão do julgado,
alegando ilegitimidade de parte, desrespeito às políticas públicas de saúde,
violação à isonomia, que a autora deve aguardar a fila de atendimento.
Argumenta a necessidade de redução ou afastamento da indenização por danos
morais e da multa diária, bem como redução da verba honorária arbitrada (fls.
114/127).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013598-86.2019.8.26.0309 -Voto no 16.395 JV - V
3
O recurso foi processado e respondido (fls. 136/144).
É o relatório.
Anote-se inicialmente que a modulação dos efeitos do julgado
no Resp no 1.657.156/RJ, Tema no 106 do STJ, não se aplica ao presente caso.
A autora, pessoa idosa, padece de quadro avançado de
coxartrose primária bilateral e artrose de quadril (CID 10 M16.09), doença
degenerativa, razão pela qual necessita passar por procedimento cirúrgico de
artroplastia total do quadril direito.
O documento relevante para o deslinde do feito é o relatório
médico de fl. 14, apontando a necessidade da cirurgia visada pela autora, que
apresenta dores contínuas e incapacidade de deambulação.
A paciente aguarda em fila de espera desde 27/08/2018 na
posição 891, e em 06/08/2019 a lista se encontrava na posição 721, sem
previsão de data para efetuar a intervenção (fl. 65).
Conforme já asseverado pelo MM. Juiz de primeiro grau, as
provas carreadas aos autos são suficientes para o deferimento do pleito.
Assim, inexiste notícia de abuso que autorizasse qualquer
reserva à recomendação.
A disponibilização da cirurgia e do tratamento médico que se
fizer necessário para restabelecer a integridade física da autora afirma-se pelo
regime de solidariedade entre os entes públicos, inerente à prestação reclamada,
nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, e do art. 4o da Lei no 8.080/90.
A concretização do direito não é obstada por alegações de
índole orçamentária e nem por formulação e execução de políticas públicas, visto
que os entes federativos devem servi-la.
No entanto, a condenação da ré em indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013598-86.2019.8.26.0309 -Voto no 16.395 JV - V
4
moral deve ser afastada, pois não houve descumprimento deliberado, tendo em
vista que a autora se encontra em lista de espera.
E a multa aplicada deve ser reduzida para R$ 150,00, limitada
a trinta dias.
Desse modo, o recurso do município e a remessa necessária
merecem ser parcialmente providos apenas para afastar a condenação em danos
morais e reduzir a multa diária aplicada.
A condenação do município em honorários de advogado
arbitrada pela r. sentença fica mantida em R$ 2.000,00.
Pelo exposto, o voto é pelo PARCIAL PROVIMENTO dos
recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator